Tribunal: TJES
Processo: 5001032-70.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001032-70.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.
RECORRIDO: JEFFERSON DETTOGNI PIOL
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por CNOVA Comércio Eletrônico S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em ação ordinária, ajuizada por Jefferson Dettogni Piol.

Em síntese, alega o autor, ora recorrido, que adquiriu um fogão junto a plataforma da requerida, ora recorrente, que não foi entregue na data firmada no ato da compra. Ademais, apesar da não entrega do produto, o recorrido começou a ser cobrado pelas parcelas da compra.

Aduz, ainda, que tentou efetuar o cancelamento da compra e o reembolso do valor já adimplido em contato com a requerida, mas não obteve êxito. Sendo assim, não restou alternativa senão o ajuizamento da presente demanda.

Após o ajuizamento da presente demanda o autor recebeu o produto adquirido, mesmo depois de pedidos de cancelamento, mas o mesmo estava avariado.

Pois bem.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Depreende-se da prova constituída nos autos que o autor efetuou a compra de um fogão (ID 335926 – pág. 5), mas a Recorrente não promoveu a entrega do produto no prazo estabelecido. Ademais, o recorrido comprovou a perda do prazo da recorrente para entrega e, ainda, o seu pedido de cancelamento (ID 335925 – pág. 3/8).

Ademais, mesmo após a não entrega do produto no prazo e a solicitação do cancelamento da compra, valores continuaram a ser cobrados na fatura do cartão de crédito do autor. Sendo que o produto só foi de fato entregue meses após a data prevista e com avarias (ID 335954).

Por todo exposto, tenho que o magistrado sentenciante fundamentou de forma correta sua sentença quanto ao cancelamento do negócio descrito nos autos e a condenação do recorrente em retirar o produto avariado, uma vez que restou comprovada a falha na prestação do serviço por parte da empresa requerida, ora recorrente. Sendo assim, quanto a estes capítulos a sentença não merece reparos.

Quanto aos danos morais, assim como a sentença de primeira instância, entendo que os fatos narrados nos autos não podem ser considerados como mero aborrecimento do cotidiano e caracterizam sim dano moral indenizável, ainda mais quando se observa a demora, o desconforto e a aflição sofridos pelo recorrido diante da má prestação do serviço, agravada pelas cobranças realizadas mesmo após o pedido de cancelamento.

É o entendimento do E. STJ:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 689.841 - RJ (2015/0074559-9) RELATOR : MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA AGRAVANTE : MILOCAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ADVOGADO : VINICIUS BECHTLUFFT REZENDE AGRAVADO : WALTER PEREIRA DOS SANTOS FILHO ADVOGADO : ELOISE MARIA AUGUSTO FERREIRA DE ANDRADE E OUTRO (S) DECISÃO Trata-se de agravo interposto por MILOCAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. contra decisão que inadmitiu recurso especial ante a aplicação da Súmula n.7 do STJ. Alega a parte agravante, em síntese, que o recurso especial atendeu aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual requer o seu processamento. É o relatório. Decido. O recurso especial foi interposto contra acórdão assim ementado: "AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DANO MORAL CONFIGURADO E MODERADAMENTE ARBITRADO. 1. A concessionária de veículo que oferece o serviço de venda direta on line , como parte integrante da cadeia de fornecimento, responde solidariamente pelos atos dos fabricantes que frustrem os objetivos do negócio jurídico e causem danos ao consumidor. 2. As relações de consumo são complexas e vêm se aperfeiçoando ao longo dos anos, exigindo a cada dia mais qualidade e eficiência dos prestadores de serviços e dos fornecedores de produtos. 3. Deixando a ré de prestar informações claras e precisas sobre as restrições e limitações do serviço pactuado antes de sua contratação, contrariando o princípio da transparência e boa- fé e descumprindo o dever de informar, caracterizando a falha na prestação do serviço, impõe-se o dever de indenizar os danos causados.
4. A falta de entrega de produto, depois de cerca de 05 meses do pedido constitui prática comercial grave e justifica os danos morais reclamados.
5. Danos morais configurados e razoavelmente arbitrados, tendo em conta as circunstâncias fáticas, notadamente o longo tempo transcorrido, não merecendo a redução pretendida. 6. Termo a quo dos juros de mora corretamente fixado (...)7. Recurso manifestamente improcedente que teve seguimento negado, na forma do art.
557
, caput, do
CPC
. Recurso que se nega provimento" (e-STJ, fls. 192/193). Aduz a recorrente violação dos seguintes dispositivos legais: a) art.
535
,
II
, do
CPC
, ante a existência de omissão e contradição no acórdão recorrido; b) art.
333
,
I
, do
CPC
, uma vez que o autor da demanda não comprovou o fato constitutivo de seu direito; e c) art.
944
do
CC
, defendendo que o mero inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. Passo, pois, à análise das proposições mencionadas. I- Art.
535
do
CPC
A suposta ofensa ao art.
535
do
Código de Processo
Civil

não tem o condão de ensejar o êxito do apelo, pois a parte recorrente não demonstrou em que ponto o acórdão proferido nos embargos de declaração permaneceu omisso e contraditório, já que se limitou a argumentar, de modo genérico, que, no aresto recorrido, não foram apreciados os temas suscitados. Desse modo, ante a impossibilidade de compreender a questão infraconstitucional suscitada, aplica-se o disposto na Súmula n. 284/STF. II- Dano moral No presente caso, o Tribunal de origem concluiu pela condenação da parte recorrente ao pagamento de indenização, no valor de R$ 5.000, 00 (cinco mil reais), por danos morais decorrentes do atraso na entrega de veículo zero quilômetro por cinco meses. Diante do contexto fático-probatório produzido nos autos, entendeu-se que houve falha na prestação de serviços pela concessionária. (...)

(AREsp 689841 RJ 2015/0074559-9, MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Relator, Data de julgamento: 30/04/2015)(destaquei)

Todavia, entendo que o valor fixado relativo à indenização por danos morais, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) é desproporcional em relação ao dano sofrido, haja vista o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pela recorrente. Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa e o dano sofrido, reduzo o
quantum
para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, por entender suficiente a compensar o mal suportado, sem descuidar do caráter pedagógico atribuído à reparação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para
REDUZIR o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais
)
, valor este que deverá ser atualizado monetariamente, a partir deste arbitramento, e com incidência de juros, a partir da citação. Sem custas e honorários.

É como voto.

Fabio Pretti

Juiz de Direito

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.